Tribunal: STF
Processo: RE 1355759
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE RE Nº 650.898/RS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Não incide no caso a prescrição bienal do art. 7°, XXIX, da CF, tendo em vista que esta é aplicável tão somente às relações trabalhistas de natureza celetista, ou seja, de competência da Justiça do Trabalho.



    2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto 20.910/1932, deve ser aplicada a todo é qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, em consonância com o enunciado da Súmula 85, do STJ.



    3. A remuneração em regime de subsidio, prevista no art. 39, § 4º da Carta Magna, não é incompatível com a percepção de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional.



    4. Precedente RE no 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF.



    5. Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município.



    6. Apelo conhecido e provido.”. (eDOC 21, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se contrariedade ao que decidido no tema 484 da sistemática de repercussão geral e aos arts. 7º , VIII, X e XVII, e art. 39, §§ 3º e 4º, do texto constitucional



    O recorrente alega equívoco do acórdão impugnado porque “a discussão em análise refere-se a situações em que não há lei municipal” para regulamentar a percepção de 13º salário e do terço de férias por parte dos agentes políticos.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. REGIME DE SUBSÍDIO. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A SUBSTÂNCIA DA TESE FIXADA NO RE Nº 650.898/RS. TEMA 484/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.“ (eDOC. 33, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, seriam compatíveis com o regime de subsídio, desde que existente lei autorizativa.



    Nesse sentido, destaco a ementa do acórdão proferido no julgamento tema 484 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898: 



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.” (RE 650.898, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017) 



    Nesse contexto, cumpre ressaltar que, no presente recurso extraordinário, discutem-se direitos decorrentes de atividades desempenhadas no exercício do cargo em comissão de Secretário de Finanças, no período de 08.07.2014 a 31.12.2016.



    Diante disso, importa destacar que a Constituição Federal estabeleceu o subsídio como regime remuneratório dos agentes políticos, ao qual se aplica integralmente o princípio da reserva legal. Nesse sentido, confira-se a redação conferida pelo legislador ao artigo 39, §4º, da Constituição:



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”



    E, também, o que dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    (…)



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”



    Portanto, na hipótese dos autos, há de ser observado o regime remuneratório do subsídio nos exatos moldes constitucionais.



    Diante dessas considerações, observo que o deslinde da controvérsia pressupõe prévia análise da existência de legislação local a amparar as verbas pretendidas. Assim, verifica-se que a matéria discutida no recurso restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, reforçou o parecer ministerial que “a Suprema Corte não afirmou a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com mandato eletivo, senão que esta é uma opção que depende do legislador infraconstitucional”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente